Tribunal: TJSP
Processo: 2261529-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Alegação de ausência de manifestação de vontade para a formação do negócio jurídico impugnado. Concessão de tutela de urgência, para o fim de cessar os descontos no benefício previdenciário da autora para pagamento das parcelas do empréstimo. Cassação. Ausência de verossimilhança da alegação e do perigo da

Ementa:
Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Alegação de ausência de manifestação de vontade para a formação do negócio jurídico impugnado. Concessão de tutela de urgência, para o fim de cessar os descontos no benefício previdenciário da autora para pagamento das parcelas do empréstimo. Cassação. Ausência de verossimilhança da alegação e do perigo da demora.
A autora nega haver manifestado vontade para a formação do negócio jurídico impugnado. Ocorre que o réu instruiu os autos com documentos que fazem ruir a verossimilhança da narrativa inicial. Ele apresentou uma cédula de crédito bancário supostamente assinada pela autora. Em primeira, leiga e perfunctória análise dos autos, a assinatura aposta ao instrumento contratual não parece diferir daquelas lançadas pela autora em seu documento de identidade e em sua procuração. Outrossim, o documento pessoal (cédula de identidade) apresentado no momento da contratação pertenceria à autora. Não bastasse isso, a autora admite que o valor supostamente mutuado foi depositado em sua conta bancária. E mais: instada a depositar em Juízo aquele montante, quedou-se inerte. Logo, neste incipiente momento processual, não se vislumbra, ictu oculi, a verossimilhança da alegação. Não se revelam suficientes os elementos constantes dos autos para a concessão da medida, pois, neste momento, não evidenciam a probabilidade do direito invocado. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência, uma vez que o valor do empréstimo (R$3.009,44) foi creditado na conta bancária da autora, e ela não o devolveu. Até a interposição do presente agravo, a soma das parcelas que seriam devidas desde os primeiros descontos previstos teriam atingido o valor máximo de R$438,00. Nessas circunstâncias, eventuais descontos estariam sendo abatidos do próprio montante depositado a título do empréstimo dito fraudulento, sem atingir, portanto, o patrimônio da autora. Assim, ao menos por ora, ante a ausência de prejuízo, não há risco de dano. Até que a soma dos descontos atinja o valor total creditado na conta, nenhum prejuízo advirá à autora, de modo que, também por este motivo, mostra-se açodada a concessão da medida pretendida.
Agravo provido.